Tribunal: TJDFT
Processo: 0734511-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GETÚLIO MORAES LEITE, em face à decisão que autorizou o início de cumprimento provisório de sentença requerido por FERNANDO CASSIO PEREIRA DA COSTA. Na origem, FERNANDO ajuizou ação renovatória de aluguel, quando seu pedido foi julgado procedente para declarar a renovação do contrato e fixar o valor locatício em R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais) mensais. A sentença condenou o réu, ora agravante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. GETÚLIO interpôs apelação defendendo a incorreção da sentença quanto à condenação em honorários, uma vez que não havia dado causa ao ajuizamento da ação. Concomitantemente, FERNANDO deu início ao cumprimento provisório da sentença, relativo às verbas honorárias. O Juízo proferiu recebeu o cumprimento provisório e determinou a intimação do devedor para pagamento voluntário da obrigação (ID. 30243131). GETÚLIO MORAES LEITE interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal. A apelação interposta possuiria efeito suspensivo, razão pela qual o prosseguimento do cumprimento provisório atentaria contra os artigos 520 e 1.012, do CPC. Narrou a probabilidade do direito e o risco de dano grave para suspender a decisão. Ao final, “reformar a r. decisão agravada e inadmitir o início do cumprimento provisório de sentença, em razão do efeito suspensivo automático do recurso de apelação que ainda está pendente de julgamento.” (ID. 30243140 - Págs. 1/10). Preparo regular sob ID. 30243132 - Págs. 1/2. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “À Secretaria para que promova o desentranhamento da petição id. 104508525 Preenchidos os requisitos legais, autorizo o início da fase de cumprimento provisório da sentença/acórdão assim delimitado [...] 2.3. Da intimação para pagamento voluntário. Intime-se o devedor, na pessoa do(a) advogado(a) constituído(a) (art. 513, §2o, I, do CPC), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 523 do CPC, efetue o pagamento do valor devido, acrescido de custas (se houver). Destaco que fica afastada a incidência de multa e honorários, se houver pagamento integral no prazo legal e não houver impugnação por parte do executado (STJ, RESP 1.834.337/SP, DJE 05/12/2019). No caso de depósito parcial no prazo, referidos encargos incidirão apenas sobre o remanescente do débito. No caso de comparecimento espontâneo do executado, nos termos do artigo 526, caput, do CPC, a data em que este ocorrer constituirá o termo inicial do prazo para pagamento voluntário ou impugnação ao cumprimento de sentença, ficando desde já dispensada nova intimação (Enunciado n. 84, I Jornadas de Direito Processual Civil, CJF). Não será admitido no cumprimento de sentença o parcelamento do débito exequendo (art. 916, §7o, CPC), salvo se houver acordo entre as partes. Realizado o depósito a título de pagamento voluntário e integral, deverá a Secretaria intimar o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença, com a ressalva expressa de que, não havendo manifestação contrária, será proferida sentença declarando integralmente satisfeita a obrigação, extinguindo-se a execução, nos termos dos artigos 526, §3o, e 924, II, do CPC. Se transcorrido o prazo do art. 523 do CPC, sem pagamento voluntário, havendo requerimento expresso do(a) credor(a), A SECRETARIA DEVERÁ EXPEDIR certidão de inteiro teor da decisão exequenda atestando o decurso do prazo para pagamento voluntário, a fim de que seja promovido o protesto do título judicial, observando-se o disposto no artigo 517, §§1o e 2o, do CPC, e demais regras da Lei 9.494/97. Caso haja pagamento parcial, deverá especificá-lo. Havendo pagamento, deverá o exequente prestar caução idônea, caso tenha interesse no levantamento de valores antes da conversão da execução em definitiva [...]” Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação renovatória de aluguel e na qual o agravante foi condenado a pagar as custas e honorários advocatícios estimados em R$ 8.280,00 (oito mil duzentos e oitenta reais) (processo no 0708901-25.2020.8.07.0007) (ID. 30243135 a ID. 30243137). Acontece que GETÚLIO interpôs apelação em face à sentença e questionando essa condenação. Para tanto, afirmou que não deu causa ao ajuizamento da ação, razão pela qual a sentença deveria ser reformada. Conforme o art. 1.012, caput, do CPC, a apelação terá efeito suspensivo. O parágrafo único do dispositivo prevê em seus incisos casos em que o recurso terá efeito apenas devolutivo, “além de outras hipóteses previstas em lei”. O art. 520, do CPC, determina que o cumprimento provisório de sentença se dará nos casos em que o decisum for impugnado por recurso desprovido de efeito suspensivo. O agravado, em manifestação nos autos do cumprimento provisório, argumentou que se trataria de efeito meramente devolutivo da apelação, hipótese do inciso II, do §1o, do art. 1.012, do CPC (sentença que “condena a pagar alimentos”). Entretanto, a discussão acerca do caráter alimentar da verba honorária nada tem a ver com a previsão legal, que se referiu aos casos de prestação alimentícia. Lado outro, o efeito apenas devolutivo da apelação interposta por GETÚLIO está calcado no art. 58, inciso V, da Lei 8.245/91: Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte: (...) V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. Dessa forma, por se tratar de ação revisional de aluguel, não haveria, a princípio e em tese, qualquer irregularidade na deflagração do cumprimento provisório, dada a ausência de efeito suspensivo do recurso de apelação. Assim, passa-se à análise da presença dos requisitos legais para se determinar, se for o caso, a suspensão da decisão que permitiu o cumprimento provisório da sentença. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Nas razões recursais, o agravante não demonstrou em que residiria o risco de dano grave, principalmente diante da previsão legal do Código de Processo Civil que dispõe a restituição das partes ao status quo ante, em razão do cumprimento provisório caso a sentença venha a ser reformada ou anulada por causa da interposição do recurso de apelação: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; Assim, a própria lei oferece ao executado a reparação pelos danos que o cumprimento provisório possa causar. GETÚLIO fundamentou seu pedido apenas no argumento de que o exequente poderia se enriquecer ilicitamente da verba honorária estabelecida na sentença e que o valor, uma vez levantado, poderia não mais ser devolvido. Entretanto o inciso IV, do caput do art. 520 do CPC, prevê que pode haver a determinação de caução para o levantamento de depósito em dinheiro, caso isso signifique eventual dano grave ao devedor. A própria decisão agravada deixou claro a necessidade de prestação de caução idônea por parte do exequente: “CONTA BANCÁRIA DO EXEQUENTE PARA DEPÓSITO VOLUNTÁRIO: Não se aplica, ante o caráter provisório da execução. Havendo pagamento deverá o exequente prestar caução idônea, caso tenha interesse no levantamento de valores antes da conversão da execução em definitiva [...] Havendo pagamento, deverá o exequente prestar caução idônea, caso tenha interesse no levantamento de valores antes da conversão da execução em definitiva” (ID. 30243131 - Págs. 2/4). A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator